Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-51.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVA. INSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

É válido o contrato verbal de arrendamento de estabelecimento comercial, entretanto, a prova de sua existência é requisito essencial à cobrança dos valores alegadamente inadimplidos.

Ainda que a parte apresente documento capaz de fazer prova mínima da existência do contrato verbal, este deve ser corroborado pelas demais provas dos autos, máxime no tocante aos próprios termos do negócio jurídico, como o prazo e o preço ajustado.